Tribunal: TJES
Processo: 5001225-29.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001225-29.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARIA DA PENHA CANDIDO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001225-29.2020.8.08.0047

APELANTES: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADOS:
MARIA DA PENHA CÂNDIDO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta contra a
sentença de ID 1216378, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da
“
Execução de Título Extrajudicial
” ajuizada por Dacasa Financeira S.A. em desfavor de Maria da Penha Cândido do Nascimento, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Em suas razões recursais (ID 1216381) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que os prazos prescricionais estariam suspensos desde a data da decretação do estado de calamidade pública causado pela pandemia do COVID-19 (20/03/2020).

Sem contrarrazões.

É o re
latório.

Peço dia de
julgamento.

Vitória (ES), 18 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001225-29.2020.8.08.0047

APELANTES: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADOS:
EMARIA DA PENHA CÂNDIDO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de
“
Execução de Título Extrajudicial
” ajuizada por Dacasa Financeira S.A. em desfavor de Maria da Penha Cândido do Nascimento, no âmbito da qual requer a citação da devedora para pagamento da quantia de R$ 13.720,33 (treze mil, setecentos e vinte reais e trinta e três centavos), referente a Contrato de Empréstimo celebrado entre as partes.

Em primeira instância o MM Juiz determinou a intimação da Autora (ora Apelante) para se manifestar sobre possível prescrição, “
considerando que a última prestação do contrato particular apresentado aos autos venceu em 29/05/2015
” (ID 1216374).

Após manifestação da parte (ID 1216377), proferiu sentença reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão executória e julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Em suas razões recursais (ID 1216381) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que os prazos prescricionais estariam suspensos desde a data da decretação do estado de calamidade pública causado pela pandemia do COVID-19 (20/03/2020).

Pois bem. A presente ação foi ajuizada objetivando a execução do título que se encontra reproduzido no ID 1216369.

De acordo com Demonstrativo de Débito juntado aos autos pela própria recorrente (ID 1216368), a última parcela da dívida venceu na data de 29/05/2015, devendo ser considerado este o marco para o início da contagem do prazo prescricional.

Ademais, o prazo prescricional aplicável à hipótese é de cinco anos, conforme previsto no artigo 206, § 5º do Código Civil.

Art. 206. Prescreve:

5º Em cinco anos:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

No mesmo sentido cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESCONTO DE CHEQUES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. [...]
2. - O art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil estabelece que Prescreve: Em cinco anos: a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021120101841, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE PARTE ILEGÍTIMA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS DESDE A CITAÇÃO CITAÇÃO INVÁLIDA AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EMENDA À INICIAL AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. Assim, operou-se em 27/08/2016 a prescrição da pretensão processual da autora, à cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012080190445, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

No presente caso, conforme destacado, a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 29/05/2015, tendo findado-se em 29/05/2020.

Considerando, portanto, que a presente ação somente foi ajuizada em 09/11/2020, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais a Apelante alega suposta causa suspensiva da prescrição, prevista na Lei Federal nº 14.010/2020, que estabeleceu o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus.

De acordo com a referida legislação, em seu artigo 3º: “
Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020
”.

Tendo em vista que a referida lei entrou em vigor na data de 12/06/2020, foi somente a partir deste marco temporal que se iniciou a suspensão dos prazos prescricionais, não abarcando a hipótese da Apelante, visto que, conforme dito, a pretensão autoral já se encontrava prescrita desde a data de 29/05/2020.

Nestes termos, não merece reforma a sentença ora impugnada, porque de acordo com os fatos e a legislação aplicável ao caso.

Face o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Relativamente aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância, por força do disposto no art. 85, § 4º, inciso II do CPC/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Hipótese em que

a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 29/05/2015, tendo findado-se em 29/05/2020. Considerando, portanto, que a presente ação somente foi ajuizada em 09/11/2020, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral.
2.
Tendo em vista que a Lei 14.010/2020 entrou em vigor na data de 12/06/2020, foi somente a partir deste marco temporal que se iniciou a suspensão dos prazos prescricionais, não abarcando a hipótese da Apelante, visto que, conforme dito, a pretensão autoral já se encontrava prescrita desde a data de 29/05/2020.
3.
Sentença mantida.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.